Tribunal: TJES
Processo: 5000507-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA RITA DE SOUZA DOS REIS
AGRAVADO: FILIPE TARGA PRAVATO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
tutela de urgência,
contra
interlocutória
proferid
a pel
a Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, em sede de audiência realizada em ação de usucapião extraordinário, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial formulado pelos requeridos, sob a justificativa que a “
prova técnica mostra-se protelatória, considerando que nos autos existe planta com as devidas delimitações e contratos de compra e venda
” (id 990707).

Em seu arrazoado recursal,
a
s
agravante
s
pretende
m
a reforma da decisão, basicamente,
a pretexto de que o agravado, autor da ação de usucapião extraordinário apresentou documentação desconexa para demonstrar a posse dele sobre o imóvel vindicado, aduzindo
que o memorial descritivo apresentado não está devidamente assinado,
bem como pugnando pela necessidade de produção de prova pericial para a exata delimitação do imóvel, assim como aferição da autenticidade dos documentos colacionados pelo agravado acerca da transmissão da área.

Informações prestadas pela magistrada singular (id 1062784).

Contrarrazões ofertadas (id 1059782), pela incolumidade da decisão agravada.

Embora as agravantes tenham sido intimadas para ciência dos documentos colacionados tanto com as contrarrazões como na manifestação da juíza singular, deixaram transcorrer o prazo concedido (certidão – id 1406104), limitando-se, em seguida, ao manejo da petição com o id 1520283.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, o art. 370, do CPC dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e, em arremate, no parágrafo único, prescreve que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Reverberando a referida norma, destaco os seguintes julgados:

“
[...]
1. Compete ao Juiz, por ser o destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruirão o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º).
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110188270, Relator
DES.
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

“
[...]
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, o magistrado é o destinatário da prova (CPC, art. 371), sendo ele soberano quanto à necessidade da produção de qualquer modalidade e sua pertinência, Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (AgRg no AREsp 75.605/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015
).
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180086498, Relator
a DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

Trazendo essa questão teórica para o caso dos autos, não vejo como externar o mesmo entendimento proferido naquela decisão em que deferi o efeito suspensivo a este recurso.

A
final, em sede de audiência de instrução, a magistrada de primeiro grau deferiu a produção de prova oral, porém
indeferiu a realização de perícia lançando para tanto as seguintes razões de decidir:
“
Quanto a prova pericial,
nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da ação. Assim, a produção de prova técnica mostra-se protelatória, considerando que nos autos existe planta com as devidas delimitações e contratos de compra e venda
”
(id 990707).

A
liás, em sede de manifestação, a juíza de primeira instância reiterou que “
em audiência foi indeferida a produção de prova pericial requerida pelas Herdeiras de Agenor Pereira de Souza em razão de já existirem nos autos planta do imóvel com as devidas delimitações
” (id 1062784).

De fato, a ação de usucapião extraordinário já foi aparelhada pela parte autora com memorial descritivo e planta topográfica, bem como vários outros documentos indicativos da transmissão de titularidade, sendo suficientes para propiciar ao magistrado de primeira instância a formação da sua livre convicção motivada a respeito do enleio.

Cumpre acentuar que as agravantes aduziram questões genéricas acerca da imperfeição dos documentos colacionados nos autos originários, o que não é suficiente para a realização da uma prova pericial com especialidade sequer especificada, sendo suficiente para influenciar o convencimento do julgador que os defeitos questionados pelas agravantes estejam nas petições apresentadas ou até mesmo contrapostos por outas provas documentais ou até mesmo orais, conforme já deferido pelo juízo de origem.

Por fim, levando em consideração a inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
tenho que
a
magistrad
a
de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão,
motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Com base nes
t
es fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MANTIDA – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DOCUMENTOS SUFICIENTES À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O art. 370, do CPC dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e, em arremate, no parágrafo único, prescreve que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

2 – No caso vertente, a ação de usucapião extraordinário já foi aparelhada pela parte autora com memorial descritivo e planta topográfica, bem como vários outros documentos indicativos da transmissão de titularidade, sendo suficientes para propiciar ao magistrado de primeira instância a formação da sua livre convicção motivada a respeito do enleio.

3 – Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.